Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-63.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM DA DATA DO VENCIMENTO. CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória fundada em nota promissória prescrita se subordina ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Art. 206, §5o, I do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição quinquenal é o dia seguinte à data do vencimento do título, consoante inteligência da Súmula no. 504 do STJ.
3. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do CPC.
2.1. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo.
3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106 STJ.
4. No caso dos autos, a demora da citação não pode ser imputada à autora que envidou todos os esforços para localizar o réu no prazo legal.
5. Ademais, a demora na localização do réu deu-se também em razão dos procedimentos necessários para as buscas nos sistemas disponíveis ao Juízo.
6. Honorários recursais fixados. Art. 85, §11 do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.